Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-06.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, DA LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. TERMO DE ENTREGA DE IMÓVEL. PERÍODO DE MORA. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE I2E E SAN LORENZO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. EMBARGOS DE MONIQUE MARTINS CALDAS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. As embargantes I2E e SAN LORENZO alegam omissão, contradição e obscuridade no acórdão, contendo pretenso erro de premissa fática, dado o equívoco na consideração da data de entrega do imóvel, bem como na inobservância do prazo de tolerância para a sua entrega, o que influiria no valor dos lucros cessantes e da restituição dos juros de obra.
4. Já a embargante MONIQUE MARTINS CALDAS aponta contradição no objurgado decisium, o qual teria fixado erroneamente o termo inicial da correção monetária dos valores a serem por ela recebidos.
5. Quanto às primeiras embargantes, parcial razão lhes assiste. Embora o vergastado acórdão aduzir, em seu item 7, que a entrega das chaves se deu em janeiro de 2015, momento de início do pagamento do condomínio por parte da embargada, verifico que o documento de ID 28502562, “TERMO DE ENTREGA DE IMÓVEL”, devidamente assinado, especifica a entrega das chaves no dia 28/07/2014, devendo ser a data, de fato, reconhecida para fins do cálculo dos lucros cessantes e juros de obra. Por outro lado, o acórdão exclamou a abusividade da cláusula oitava do contrato de promessa de compra e venda (ID 28502555 – p. 6), a qual condicionava o prazo de entrega de 30 meses à concessão de financiamento, admitindo, ainda, uma tolerância de 120 dias. Assim, com base no documento de proposta de compra (ID 28502418), definidor do prazo final de entrega para dezembro de 2013 (sem atrasos - texto literal folder de publicidade), como também no princípio consumerista da vinculação da oferta, o acórdão estipulou esta aludida data como termo final. A expressão "sem atraso" importa verdadeira renúncia ao prazo de tolerância pelas requeridas. Ademais, o contrato de promessa de compra e venda prevê outra cláusula de tolerância de 180 dias, gerando ambiguidade (cláusula décima – ID 28502555 – p. 8), devendo, nesse passo, o contrato ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47, do CDC. Não bastasse, referida cláusula décima impõe o prazo de tolerância de 180 dias somente nas hipóteses de ocorrência de caso fortuito ou força maior, fatos inocorrentes no particular. Logo, não se vislumbra vício no ponto. Ante o exposto, depreende-se o período de mora entre 01/01/2014 a 28/07/2014, o que resulta em R$ 14.292,16 devidos, a título de lucros cessantes, e na restituição de R$ 7.605,5, por juros de obra pagos durante o período de mora.
6. Em relação aos embargos opostos por MONIQUE MARTINS CALDAS, com razão. Deveras, o acórdão embargado condenou as ora embargadas ao pagamento de lucros cessantes e à restituição de juros de obra, valores que deveriam ser corrigidos monetariamente desde a propositura da ação. Entretanto, verifica-se erro material, devendo incidir a atualização a partir de quando devido cada pagamento, o que melhor atenderia à recomposição da moeda, a teor da súmula 43, do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”. Dessa arte, quanto aos lucros cessantes, a correção monetária deverá incidir desde cada vencimento e, no caso dos juros de obra, desde cada desembolso.
7. Por fim, no caso, não há de se falar em litigância de má-fé dos primeiros embargantes, pois litigaram nos estritos limites da defesa dos direitos que entendem possuir.
8. EMBARGOS de I2E e SAN LORENZO CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE.
9. EMBARGOS de MONIQUE MARTINS CALDAS CONHECIDOS e ACOLHIDOS.